Tribunal: TJMT
Processo: 1019811-51.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019811-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 737.218.591-20 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZA
ÇÃO POR DANO MORAL
–
DÉBITO INSCRITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE PUBLICIDADE – GARANTIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – NÃO INFLUÊNCIA NO
SCORE
DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.

A inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura, por si só, dano moral, porque, além de o cadastro não ser público, não se equipara à inscrição em sistema de inadimplentes e não influencia no
score
do consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Tereza de Almeida Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE – da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, por ela proposta, tão somente para reconhecer a inexistência da dívida discutida nos autos (id. 212705754, págs. 01/07).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a dívida estava prescrita e que a manutenção de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral.

Aduz que tanto o SPC como a Serasa são plataformas de cobrança, realizando-as por meio de e-mails, sms, ligações, etc.

Afirma que a plataforma de cobrança dá publicidade ao débito e baixa o
score
do consumidor e, por isso, deve ser reconhecido o dano moral pleiteado.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 212705768, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tereza de Almeida Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE – da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, por ela proposta.

Consta dos autos que Tereza de Almeida Silva propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral, contra a pessoa jurídica Net Serviços de Comunicação S/A, alegando que ao consultar seu CPF se deparou com a cobrança de 02 (duas) dívidas, referentes a serviços denominados Net Fone e TV/Virtua, no valor de R$ 481,46 (quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), vencidos no ano de 2017.

Salientou, na inicial, que jamais contratou tais serviços e que inserção do seu CPF nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito enseja a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 481,46 (quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.

Considerando que ambos os litigantes decaíram em parte de seus pedidos, distribuo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essa decisão,
Tereza de Almeida Silva
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre asseverar que a tese de que a manutenção do nome da Recorrente nos cadastros de restrição ao crédito, por dívida, por si só, gera dano moral, não fez parte da petição inicial, configurando, portanto, inovação recursal. Logo, não merece conhecimento.

A controvérsia recursal restringe-se em verificar se a inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configura, ou não, dano moral.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que, de fato, não restou configurado o dano moral, porque a Recorrente não obteve êxito de comprovar que o seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, o documento constante do id. 212705714, pág. 01, que acompanhou a inicial da Apelante, não comprova a negativação de seu nome.

Não bastasse isso, é entendimento pacificado nesta Corte de Justiça que a inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome, por si só, não gera o direito à indenização por dano moral, visto que o cadastro não é público e inexiste o intuído de negativar o nome do consumidor, mas apenas de garantir a cobrança extrajudicial, inexistindo, portanto, ilegalidade no ato.

Frise-se que além de não haver característica de publicidade, a inclusão não influencia negativamente
score
do consumidor.

Nessa quadra, considerando que a inclusão do débito na referida plataforma foi lícita e não haver demonstração de abusos e constrangimentos sofridos pela Apelante, não há falar em dano moral.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO

– AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO, NÃO COMPROVADA, DE QUE TERIA OCORRIDO COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E MEDIANTE FORMA VEXATÓRIAS – AUTOR QUE RENUNCIOU AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS E QUE, INCLUSIVE, REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A prescrição obsta a cobrança, judicial ou extrajudicial, da dívida.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados e/ou não comprovados, levam à improcedência do pleito indenizatório.
A existência da dívida pelo chamado “Serasa limpa nome”, não gera, por si só, danos morais, porquanto trata de ferramenta que não se revela como

plataforma de negativação de nome, mas de facilitação de eventual negociação, conforme é a orientação do STJ
(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). (N.U 1017836-28.2021.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/01/2024, publicado no DJE 03/02/2024). (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Tereza de Almeida Silva, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024